Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA

PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. SÓCIO DISSIDENTE. APURAÇÃO DE HAVERES. OMISSÃO DO CONTRATO SOCIAL. VALOR PATRIMONIAL. CRITÉRIO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. INADEQUAÇÃO DA METODOLOGIA. PRECEDENTE DO STJ.
1. Não dispondo de forma diversa o contrato social, deve o julgador definir, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balança de determinação, por força do artigo 606 do Código Civil.
2. “(...) A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e prognose, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente.” Precedente do STJ. REsp 1877331/SP.
3. Negou-se provimento ao arecurso.